Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu da denúncia, julgou-a procedente, rejeitando as razões de justificativa do embargante, aplicando-lhe multa e inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, em razão de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Economia 2a Região (SP), envolvendo também a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), para aferição de lucros para o Presidente de ambas as entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manuel Enriquez Garcia contra o Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.